Tribunal: STF
Processo: RE 466064
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula de reserva de plenário. Acórdão regional que afastou a incidência de lei local ao admitir uma suposta reserva de lei complementar para disciplinar a isenção. Violação da cláusula de reserva de plenário mantida.



    1. É inafastável a conclusão de que o Tribunal de origem julgou não incidir no caso a lei local que determina o estorno dos créditos acumulados pelas saídas isentas por entender que o convênio firmado no Confaz seria a forma adequada para disciplinar o benefício fiscal concedido pelo Estado.



    2. Ao negar vigência à lei nº 3.188/99 por motivos de cunho constitucional, deixou o Tribunal do Estado de observar a vedação constante da Carta Política que impede os órgãos fracionários de tribunal de exercerem o controle de constitucionalidade.



    3. Agravo regimental não provido.